Tribunal: TJMT
Processo: 1022645-82.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022645-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), JOSE FERNANDO FERREIRA DE SA - CPF: 137.166.648-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PODER JUDICIÁRIO – CONTROLE DE LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A intimação por edital no processo administrativo sancionador possui caráter excepcional e subsidiário, sendo válida apenas quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de notificação, conforme disposto na Lei estadual nº 7.692/2002.

A realização da intimação editalícia, sem a devida comprovação de tentativa prévia de localização do administrado por outros meios, configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, comprometendo a regularidade do processo administrativo.

O controle exercido pelo Poder Judiciário limita-se à verificação da legalidade do procedimento administrativo, sem adentrar no mérito do ato administrativo, razão pela qual não há interferência indevida no exercício do poder de polícia ambiental.

A decisão agravada não anulou o auto de infração, apenas suspendeu seus efeitos até a regularização da intimação do administrado, medida que se revela proporcional e adequada à preservação das garantias processuais.

Ausente a comprovação de prejuízo irreparável ao ente público, mantém-se a decisão que determinou a suspensão do processo administrativo até ulterior deliberação no mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1023904-86.2024.8.11.0041
, impetrado por JOSÉ FERNANDO FERREIRA DE SÁ e OUTROS, deferiu liminarmente a suspensão do Processo Administrativo nº 116358/2021, originado do Auto de Infração nº 21043500.

O Estado de Mato Grosso alega que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que a intimação por edital foi válida, conforme Lei Complementar nº 38/1995 e Decreto Estadual nº 1.436/2022, e que a decisão compromete o exercício do poder de polícia ambiental.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse ministerial na controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso pretende a reversão da decisão liminar que suspendeu os efeitos do Processo Administrativo nº 116358/2021, derivado do Auto de Infração nº 21043500, sob o fundamento de que a intimação do agravado foi realizada por edital sem a devida observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

O Estado de Mato Grosso sustenta a presunção de legitimidade dos atos administrativos, alegando que a intimação por edital encontra amparo na Lei Complementar nº 38/1995 e no Decreto Estadual nº 1.436/2022. Argumenta, ainda, que a decisão judicial interfere indevidamente na esfera administrativa, afetando o poder de polícia ambiental e comprometendo a efetividade das sanções aplicadas.

Passo à análise.

Com efeito, embora a Lei Complementar nº 38/1995 e o Decreto Estadual nº 1.436/2022 prevejam a possibilidade de intimação por edital, tal modalidade possui caráter excepcional e subsidiário, sendo legítima somente após o esgotamento das tentativas de localização do interessado.

Nesse sentido, a Lei Estadual nº 7.692/2002, que rege o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece uma ordem preferencial para a realização dos atos de comunicação processual, priorizando a intimação pessoal e a notificação por correspondência com aviso de recebimento quando o endereço do interessado for conhecido.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a intimação por edital só é válida quando esgotadas todas as tentativas razoáveis de localização do destinatário.

No caso em análise, não há provas de que a Administração tenha envidado esforços para localizar o administrado antes de proceder à intimação por edital, o que compromete a legitimidade do ato e, consequentemente, de todo o procedimento administrativo subsequente.

Importante ressaltar que o controle judicial da legalidade do procedimento administrativo não configura interferência indevida no mérito do ato administrativo, tampouco compromete o exercício do poder de polícia ambiental. Trata-se, em verdade, da preservação das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

Ademais, a decisão recorrida não anulou o auto de infração, tampouco impediu a tramitação do processo administrativo. Limitou-se a suspender seus efeitos até que se verifique a regularidade da intimação, o que se revela medida proporcional e adequada à preservação das garantias processuais do administrado.

Por fim, não há demonstração de prejuízo irreparável ao ente público, que poderá, observadas as garantias constitucionais e legais, revalidar seus atos administrativos e dar seguimento regular ao processo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025